Tribunal: TJPA
Processo: 0024398-20.2014.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3417 - Furto Qualificado
Data de julgamento: 2024-06-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0024398-20.2014.8.14.0401

APELANTE: VIDIENE FERREIRA LOPES

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

ACÓRDÃO Nº

APELAÇÃO PENAL – SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PENAL

PROCESSO Nº 0024398-20.2014.8.14.0401

COMARCA DE ORIGEM: 4ª VARA CRIMINAL DE BELÉM/PA

APELANTE: VIDIENE FERREIRA LOPES

DEFENSORIA PÚBLICA: ANAMÉLIA SILVA FERREIRA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADORIA DE JUSTIÇA: JOANA CHAGAS COUTINHO

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

APELAÇÃO PENAL. FURTO QUALIFICADO COM ABUSO DE CONFIANÇA. (ARTIGO 155, §4º, II, DO CÓDIGO PENAL).

1.

DA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS.
TESE REJEITADA.
COMPROVADAS PELO ACERVO PROBATÓRIO A MATERIALIDADE E A AUTORIA DO CRIME DE FURTO QUALIFICADO PELO ABUSO DE CONFIANÇA, VISTO QUE A RÉ SE APROVEITOU DO FATO DE TRABALHAR COMO DOMÉSTICA NA RESIDÊNCIA DA VÍTIMA E PRATICAR O DELITO, A CONDENAÇÃO É MEDIDA QUE SE IMPÕE. NOS CRIMES CONTRA O PATRIMÔNIO, A PALAVRA DA VÍTIMA ASSUME ESPECIAL RELEVO PROBATÓRIO, MÁXIME QUANDO FIRME E COERENTE EM TODAS AS VEZES QUE OUVIDA E CORROBORADA PELOS DEMAIS ELEMENTOS DE PROVA, NOTADAMENTE PELA GRAVAÇÃO ANEXADA AOS AUTOS, CONSTANDO O MOMENTO EM QUE A APELANTE FURTAVA OBJETOS NO INTERIOR DA RESIDÊNCIA EM QUE TRABALHAVA. CONDENAÇÃO MANTIDA, NÃO HAVENDO QUE SE FALAR EM ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS.

2. DA ABSOLVIÇÃO EM RAZÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA.
DESPROVIMENTO.
NÃO HÁ COMO PROSPERAR A TESE DE INSIGNIFICÂNCIA EIS QUE A QUALIFICADORA DO ABUSO DE CONFIANÇA RESTOU RECONHECIDA PELO SENTENCIANTE EM DECORRÊNCIA DA FUNÇÃO QUE A RÉ DESEMPENHAVA, EXERCENDO A PROFISSÃO DE DOMÉSTICA NA RESIDÊNCIA DA VÍTIMA, LOCAL ONDE OS FATOS OCORRERAM.

LOGO, EM SE TRATANDO DE FURTO QUALIFICADO MEDIANTE ABUSO DE CONFIANÇA, QUE DEMONSTRA MAIOR OUSADIA E RISCO NA AÇÃO DELITUOSA, OS REQUISITOS DA PERICULOSIDADE SOCIAL DA AÇÃO E DO REDUZIDÍSSIMO GRAU DE REPROVABILIDADE DO COMPORTAMENTO NÃO SE FAZEM PRESENTES, ACARRETANDO A IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA BAGATELA.

Recurso CONHECIDO e DESPROVIDO. Mantendo a pena da apelante em 02 (dois) anos e 02 (dois) meses de reclusão, além de 15 (quinze) dias-multa, em Regime Aberto, substituindo a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos, quais sejam:
prestação de serviço à comunidade com atribuição de tarefas a serem fixadas pelo juízo da execução e interdição temporária de direitos consistente em proibição de frequentar determinados lugares a serem fixados pelo juízo da execução.

ACÓRDÃO

Vistos e etc
.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade,
conhecer
dos recursos e no mérito
negar-lhe provimento
, nos termos do voto da Relatora.

17
ª Sessão Ordinária Virtual da 1ª Turma de Direito Penal, com início no dia 10 de junho de 202
4
e término no dia 17 de
junho
de 202
4
.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora
Kédima Pacifico Lyra
.

Belém/PA, 17

de
junho
de 202
4
.

Desembargadora
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
Apelação Penal
interposto em favor de
VIDIENE FERREIRA LOPES
, por intermédio de Defensor Público, contra a r. sentença prolatada pelo
Juízo da 4ª Vara Criminal de Belém/PA
(ID nº 16600364), que condenou-o
em 02 (dois) anos e 02 (dois) meses de reclusão,
além de
15 (quinze) dias-multa,
em Regime
Aberto,
substituindo a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos, quais sejam:
prestação de serviço à comunidade e interdição temporária de direitos consistente em proibição de frequentar determinados lugares.

Na
denúncia
(fls. 05/07, ID nº 16600321), o representante do Ministério Público narrou que a denunciada trabalhava como empregada doméstica para a vítima, Thayana Albuquerque, e se aproveitava desta condição para furtá-la.

A denunciada durante sua jornada de trabalho, permanecia sozinha na residência da vítima, enquanto esta ia trabalhar, momento em que se aproveitava para cometer pequenos furtos e assim não ser sentido pela vítima, porém esta começou a dar por falta de câmera fotográfica digital, roupas, telefone celular e pequenas quantias em dinheiro.

A vítima entregou à autoridade policial imagens da acusada cometendo o ilícito, pois na filmagem aparecia a acusada abrindo sua bolsa e furtando certa quantia em dinheiro. Diante dos fatos, o representante do Ministério Público pugnou pela condenação da ora apelante como incurso nas sanções punitivas do
artigo 155, §4º, inciso II, do Código Penal
.

Em suas
razões recursais
(fls. 158/165, ID nº 19425359), a recorrente pugnou:
a)

da absolvição por insuficiência de provas e, b) da absolvição em razão do princípio da insignificância.

Em sede de
contrarrazões
(fls. 167/172, ID nº 19425361), o representante do Ministério Público opinou pelo
conhecimento
e no mérito pelo
improvimento
do recurso interposto.

Nesta
Instância Superior
(fls. 175/182, ID nº 19596941), a Procuradoria de Justiça do Ministério Público, por intermédio da Procuradora de Justiça Joana Chagas Coutinho, manifestou-se pelo
conhecimento
e
desprovimento
do recurso, devendo a sentença vergastada ser mantida em todos os seus termos.

É o relatório.

Processo apto para inclusão em pauta da próxima Sessão Ordinária de Plenário Virtual – Sistema PJE.

Passo a proferir o voto.

VOTO

VOTO

Atendidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade,
conheço
do recurso, mormente em relação à adequação e tempestividade.

Na ausência de teses preliminares, passo à análise do mérito recursal.

1.

DA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS.

A defesa pede a absolvição da recorrente sob o argumento de insuficiência de provas.

Adianto que é inviável o acolhimento do pleito, vez que constam dos autos provas robustas de autoria e materialidade delitivas, aptas a embasar a sentença condenatória, senão vejamos.

Ficou evidente durante a instrução processual que
materialidade
e
autoria,
foram consubstanciadas pelo Boletim de Ocorrência, constante à fl. 10, ID nº 16600322), bem como pelo pen drive anexado aos autos, ao qual consta a gravação do momento em que a empregada doméstica Vidiene Lopes furtava objetos no interior da residência em que trabalhava (fl. 24, ID nº 16600324), bem como pelos depoimentos colhidos em Juízo, evidenciado pelo testemunho da vítima.

A vítima THAYANA LUCY FREITAS ALBUQUERQUE, em juízo informou:
que a acusada era contratada como diarista em sua casa, trabalhando em sua residência dois dias na semana, mas pretendia contratá-la como empregada doméstica; começou a sentir falta de alguns objetos como: câmera fotográfica digital, roupas, celular e demais objetos pessoais, motivo pelo qual instalou câmeras de segurança; verificou pelas imagens das câmeras de segurança que a ré, durante a limpeza, aguardava o momento que a ofendida estava distraída para subtrair objetos e dinheiro de sua bolsa; começou a desconfiar que seu dinheiro estava sumindo de sua bolsa; em certa ocasião a ré subtraiu uma quantia em dinheiro da bolsa de sua madrasta, tendo a câmera de segurança flagrado a ação da acusada; após constatar as ações delituosas da ré, a vítima levou as imagens da câmera de segurança para a Autoridade Policial e fez a ocorrência; perante a autoridade policial a ré confessou a prática delituosa; que a vítima teve um prejuízo em torno de R$ 700,00 (setecentos reais).

Ressalto que a ré
não
compareceu para o seu interrogatório, tendo sido decretada sua revelia.

Como se vê, há um conjunto probatório forte e coeso, apto a embasar a decisão guerreada.

Ressalta-se que a palavra da vítima se reveste de irrecusável valia em casos como de furto os quais quase sempre são praticados na clandestinidade, sem a presença de testemunhas, mormente porque tais pessoas, por terem sofrido a ação delituosa, buscam tão somente descrever os fatos e apontar os seus verdadeiros protagonistas, não tendo interesse em acusar falsamente uma pessoa inocente, como no caso em apreço.

Portanto, não existe motivo algum que permita desconsiderar as robustas informações trazidas, sob o crivo do contraditório, pela vítima, cuja idoneidade jamais foi questionada com base concreta.

Note-se que inexiste nos autos, indícios de que a ofendida tivesse interesse concreto de incriminar indevidamente a acusada. Tem-se que sua declaração constitui meio de prova idôneo para embasar a sentença condenatória.

Não há dúvida de que a ré praticou o delito de furto que lhe foi imputado. O depoimento da vítima foi preciso, sólido e coerente, não pairando dúvidas em relação aos fatos, ainda mais, pois condizentes com as demais provas colhidas nos autos, não havendo, que se cogitar de absolvição por insuficiência probatória, conforme pleiteia a Defesa.

Na hipótese vertente, a toda evidência, a decisão condenatória veio alicerçada em provas produzidas em juízo, sob o crivo do contraditório, que corroboraram o apurado na etapa de inquérito e permitiram a formação de um conjunto vigoroso de evidências, apontando para a condenação da apelante.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CRIMINAL – Furto qualificado (abuso de confiança) – Materialidade e autoria comprovadas – Vítima que prestou declaração de forma firme e convincente, em harmonia com os demais elementos de convicção – Inexistência de circunstâncias que lhe retire a idoneidade – Ré que era funcionária do ofendido – Relação de confiança caracterizada – Condenação mantida – Pena corretamente calculada, de forma fundamentada e respeitado o critério trifásico –– RECURSOS DEFENSIVOS NÃO PROVIDOS.
(TJ-SP - APR: 00063233620158260506 Ribeirão Preto, Relator: Fátima Gomes, Data de Julgamento: 29/05/2023, 9ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 29/05/2023).

APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO PELO ABUSO DE CONFIANÇA (ART. 155, § 4º, II, DO CÓDIGO PENAL). SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PROVA ORAL ROBUSTA E COESA. SENTENÇA MANTIDA
. 1. Incabível a alegação de insuficiência probatória, a ensejar a absolvição, se os elementos acostados aos autos comprovam, de forma harmônica e convergente, a materialidade e a autoria delitiva. 2. A palavra da vítima e dos informantes, nos crimes contra o patrimônio, reveste-se de especial relevo para elucidação dos fatos, mormente quando seus depoimentos na fase investigativa e judicial são harmônicos, coesos e coadunados com os demais elementos de convicção reunidos nos autos, ostentando valor probatório legítimo e apto a embasar decreto condenatório. 3. Caracterizada a qualificadora prevista no artigo 155, § 4º, inciso II, do Código Penal, quando a ré, valendo-se do acesso irrestrito e mesmo desvigiado aos cômodos da residência do ofendido e da confiança que lhe foi conferida, se apropria de cartão bancário da vítima, subtraindo para si quantia em dinheiro, mediante saque em conta bancária. 4. Apelação conhecida e não provida.
(TJ-DF 07140098220228070001 1709875, Relator: SIMONE LUCINDO, Data de Julgamento: 01/06/2023, 1ª Turma Criminal, Data de Publicação: 13/06/2023).

Portanto, não há que se falar em insuficiência probatória neste coerente e harmônico conjunto, rejeitando-se, assim, as ponderações da apelante. Resta evidente que a prova não deixa dúvida alguma e, pois, não há que se falar no princípio
in dubio pro reo.

Assim, com forte amparo no conjunto probatório reunido no caderno processual, entendo que não restam dúvidas acerca da autoria delitiva imputada a apelante, mostrando-se irreparável a decisão objurgada, a qual se sustenta por seus próprios e judiciosos fundamentos.

2. DA ABSOLVIÇÃO EM RAZÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA.

A Defesa requer a aplicação do Princípio da Bagatela, uma vez que o fato praticado pela recorrente não é materialmente típico, devendo ser julgado improcedente a pretensão acusatória, a fim de evitar a arbitrária intervenção do Direito Penal em casos irrelevantes.

Contudo, afirmo sem delongas que não há como prosperar a tese de insignificância deduzida pela recorrente, eis que a qualificadora do abuso de confiança restou reconhecida pelo sentenciante em decorrência da função que a ré desempenhava, exercendo a profissão de doméstica na residência da vítima, local onde os fatos ocorreram, que pela análise dos elementos fático-probatórios extraídos dos autos, foi possível chegar a mesma conclusão.

Ressalto que o princípio da insignificância não pode ser banalizado, devendo ser prestigiado quando o resultado da conduta delitiva representar mínima afetação do bem jurídico tutelado. Para tanto, a apreciação de sua aplicação pelo magistrado deve partir da análise criteriosa de determinados requisitos cumulativos, a saber: mínima ofensividade da conduta do agente, nenhuma periculosidade social da ação, grau reduzido de reprovabilidade do comportamento e inexpressividade da lesão jurídica provocada.

Dito isso, cumpre expor que, a qualificadora em questão exige a formação de vínculo subjetivo de credibilidade entre o autor e a vítima, construído anteriormente ao delito, e que o objeto subtraído esteja na esfera de disponibilidade do agente em virtude dessa confiança nele depositada.

E todos esses elementos encontram-se bem demonstrados nos autos, impondo-se a manutenção da referida qualificadora.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CRIMINAL - RECURSO DEFENSIVO - FURTO QUALIFICADO - PRETENSÃO ABSOLUTÓRIA POR RECONHECIMENTO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA - IMPOSSIBILIDADE DIANTE DO RECONHECIMENTO DA QUALIFICADORA DO ABUSO DE CONFIANÇA COMPROVADA NO CASO
. 1 - A não incidência do princípio da insignificância decorre de elementos de convicção diversos extraídos das provas dos autos, não relacionados ao valor da res furtiva , ante a constatação da prática delitiva mediante abuso de confiança, o que por certo, denota maior ofensividade e reprovabilidade da conduta; 2 - A qualificadora do abuso de confiança exige a presença de vínculo subjetivo de credibilidade entre o autor e a vítima, construído anteriormente ao delito, e que o objeto subtraído esteja na esfera de disponibilidade do agente em virtude da confiança nele depositada, assim verificada na hipótese dos autos;
(TJ-MS - APR: 00323766520198120001 Campo Grande, Relator: Des. José Ale Ahmad Netto, Data de Julgamento: 15/08/2023, 2ª Câmara Criminal, Data de Publicação: 17/08/2023).

Dessa forma, a prova produzida fornece elementos fortes o bastante para formar conjunto probatório idôneo e suficiente a justificar a manutenção da qualificadora, e consequentemente, impossibilitar a aplicação do princípio da insignificância.

Ante o exposto,
conheço do presente recurso e, no mérito, nego provimento à pretensão recursal,

mantendo a pena da apelante em 02 (dois) anos e 02 (dois) meses de reclusão, além de 15 (quinze) dias-multa, em Regime Aberto, substituindo a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos, quais sejam:
prestação de serviço à comunidade com atribuição de tarefas a serem fixadas pelo juízo da execução e interdição temporária de direitos consistente em proibição de frequentar determinados lugares a serem fixados pelo juízo da execução.

É como voto
.

Belém, 19/06/2024